Tribunal: TJES
Processo: 0001775-87.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aurora Alberti Scárdua contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em face do Banco BMG S.A. Alegou a autora que buscou contratar um empréstimo consignado comum, mas, sem o devido esclarecimento, acabou firmando contrato de cartão de crédito com RMC. O juízo de origem entendeu pela regularidade da contratação, por considerar comprovada a ciência da modalidade contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC por ausência de informação adequada; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, na forma simples ou em dobro; (iii) determinar se a conduta do banco configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de utilização do cartão para finalidades típicas da modalidade (compras ou serviços) e a prevalência de lançamentos de encargos sobre “saques” indicam que a contratação teve natureza de empréstimo disfarçado, revelando-se dissociada da vontade da consumidora.

A instituição financeira não comprova a entrega do cartão nem a ciência da consumidora quanto à contratação da modalidade RMC, descumprindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, o que configura vício de consentimento e justifica a nulidade do contrato.

Conforme o art. 373, II, do CPC, compete à instituição financeira provar a regularidade da contratação, encargo que não foi atendido, dada a ausência de elementos comprobatórios da plena ciência da parte autora quanto à natureza do contrato.

A restituição dos valores descontados antes de 30.03.2021 deve ocorrer na forma simples, e, após essa data, em dobro, conforme entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS do STJ, dada a modulação dos efeitos da decisão da Corte Especial sobre o tema.

A compensação dos valores efetivamente creditados à autora deve ser autorizada, nos termos do art. 884 do CC, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora, configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada, notadamente quando compromete a subsistência da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é nulo quando a contratação decorre de vício de consentimento por ausência de informação clara e adequada quanto à natureza e às consequências da operação.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data, conforme a modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS do STJ.

A retenção indevida de valores em benefício previdenciário do consumidor caracteriza dano moral, sendo devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único; CC, arts. 884 e 406, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, ApCiv nº 0001315-02.2021.8.08.0011, Rel. Desª Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2024; TJES, ApCiv nº 5006029-08.2021.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon, 2ª Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJES, ApCiv nº 0000122-85.2019.8.08.0054, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 04.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001775-87.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURORA ALBERTI SCARDUA

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATOR(A):

HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 0001775-87.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
, posteriormente acompanhado pelo eminente
Desembargador Fabio Brasil Nery
, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Aurora Alberti Scárdua
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Do exame que fiz dos autos, adianto ter alcançado conclusão diversa da adotada pelo eminente Relator.

O juízo a quo, por meio da sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito [...] c/c restituição de valores e dobro e indenização por dano moral
, ajuizada contra o
Banco BMG S.A.
, sob o fundamento de que a apelante contratou regularmente um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que a alegação de desconhecimento da modalidade contratada não encontrava respaldo nas provas constantes dos autos.

Na petição inicial a apelante aduziu que “
buscou empréstimo perante um correspondente/filial da instituição financeira bancária ora requerida, no caso vertente o estabelecimento UNIÃO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

com a finalidade de obtenção de
empréstimo consignado tradicional
” (id. 10407849), sendo-lhe ofertada, ao final, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Extrai-se, portanto, da causa de pedir deduzida na exordial, que a Apelante confirma a existência de operação de crédito com o
BANCO BMG S.A.
, mas não na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), eis que pretendia empréstimo consignado puro, residindo, neste ponto, a meu ver, o vício de consentimento alegado.

Conquanto os documentos acostados aos autos demonstrem a existência formal do contrato, não se materializam como aptos à comprovação da regularidade da contratação, na medida em que as faturas apresentadas (fls. 231-286) revelam exclusivamente lançamentos referentes ao “saque autorizado” e encargos moratórios, IOF, etc.,
sem qualquer registro de utilização do cartão para compras ou outros serviços compatíveis com a sua finalidade
.

A propósito do tema, e a fim de manter coerência com o entendimento que tenho perfilhado acerca da matéria, registre-se o seguinte julgado de minha relatoria,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
3. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
4. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor pretendeu a contratação de empréstimo ordinário, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0001315-02.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/06/2024)

Com efeito, o referido “saque”, indicado na fatura que consta da fl. 231, não configura retirada de dinheiro de caixa eletrônico ou por outro meio pelo consumidor, mas transferência eletrônica disponível (TED) realizada pela entidade bancária em decorrência do contrato de empréstimo celebrado, como evidencia o comprovante de fl. 112.

O que se pode depreender, à luz dos elementos de prova até então produzidos, é que que a instituição financeira apelada não cumpriu com o ônus da prova que a ela competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da efetiva utilização do cartão de crédito, ao passo que as faturas por ela acostadas às fls. 231-286 apontam apenas a cobrança de juros e demais encargos financeiros decorrentes do crédito disponibilizado por meio de transferência eletrônica, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta da utilização do cartão.

Ademais, quanto à utilização do cartão, é forçoso reconhecer que a ausência de clara informação (CDC, art. 6º, inciso III) acerca daquilo que foi contratado é corroborada pelo fato de que não há demonstração de que o cartão vinculado ao contrato de empréstimo fora efetivamente emitido e disponibilizado ao consumidor, mediante prova de sua entrega no estabelecimento da instituição financeira, do correspondente bancário ou por meio de remessa via correios.

Tudo isso fortifica a tese de que a contratação foi concretizada de forma alheia à vontade da apelante e por falta de adequada informação, sendo imposta a ela a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade essa que acarreta juros e encargos significativamente superiores aos de um empréstimo comum, além de gerar uma dívida praticamente eterna, em razão dos descontos mínimos realizados nos benefícios previdenciário
s, que evidencia a submissão do apelante, pela apelada, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

Destarte, reconheço que a contratação se deu de forma irregular, razão pela qual reconheço a nulidade da contratação.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Deste modo, mormente pelo fato do contrato ter sido celebrado em 03.06.2014 (fls. 62-64 e 107-109) a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Acrescente-se, por oportuno, que os valores transferidos à conta bancária da Apelante devem ser compensados com a restituição ora determinada, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor, notadamente quando a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

A propósito, confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. CONTRATOS OBJETO DA LIDE NÃO PACTUADOS COM O PRIMEIRO APELANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os contratos objeto da lide não foram pactuados com a instituição financeira Crefisa S.A., de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, porquanto não componha a relação jurídica de direito material pertinente à demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. 2) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 3) Considerando que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegalidade na conduta do banco apelante, haja vista a ausência de provas da contratação respectiva, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC. 4) Configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo (um salário-mínimo), a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta. 5) O valor, fixado em R$ 5.000,00, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte. 6) A condenação a título de danos morais deriva de relação contratual, ainda que constituída a partir de fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. 7) Segundo recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos. (AC n. 0000122-85.2019.8.08.0054, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 04/12/2023)

Assim é que, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, fixo a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se, inclusive, o fator pedagógico que lhe é inerente, razão pela qual a sentença não merece reparos neste particular.

Por essas razões, pedindo vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência e
provejo o recurso de apelação interposto por Aurora Alberti Scárdua
e, via de consequência,
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
para
(i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável de fls. 62-64 e fls. 107-109; (ii) determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante;
(iii)
condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, já englobando correção monetária e juros de mora, a partir desta data.

Condeno o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001775-87.2019.8.08.0001

APELANTE: AURORA ALBERTI SCARDUA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
C
uida-
se de
apelação cível interposta por
Aurora Alberti Scardua contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara de Afonso Cláudio,
que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O
E
minente Relator negou provimento ao recurso,
mantendo
integralmente
a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação
de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, devolução de valores e indenização por danos morais,
no que foi acompanhado pelo Eminente Des.
Fábio Brasil Nery.

A Des. Heloisa Cariello divergiu para dar provimento ao recurso
e
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável de fls. 62-64 e fls. 107-109; (ii) determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante; (iii) condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, já englobando correção monetária e juros de mora, a partir desta data.

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

E
mbora haja nos autos documentos formais que denotam a celebração do contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, tais elementos isoladamente não são capazes de evidenciar que a contratante estivesse de fato ciente da natureza e das condições do contrato que firmava, tampouco da distinção relevante entre esta modalidade e o tradicional empréstimo consignado que pretendia originalmente.

Decorre, pois, que a
inda que
a contratação

esteja comprovada documentalmente
é direito básico do consumidor
(CDC, art.
6
º, III)

à
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado pelos Tribunais Pátrios.

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Conforme as provas dos autos,
as faturas acostadas às fls. 231-286 não registram qualquer operação típica de utilização do cartão, como compras em estabelecimentos comerciais ou contratações de serviços;
a
o contrário, os lançamentos referem-se unicamente a encargos financeiros decorrentes de um saque – o qual, na verdade, materializou-se como uma transferência eletrônica (TED),
no valor de
R$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais),

conforme comprovante de fl. 112, reforçando o indicativo de que a autora não tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito, mas sim um mútuo financeiro direto.

Além do mais
, inexiste nos autos qualquer demonstração inequívoca de entrega física do cartão à autora, tampouco comprovante de desbloqueio, uso consciente ou mesmo envio regular de faturas detalhadas ao seu endereço residencial, o que reforça o vício de consentimento, por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (Código Civil, art. 138), além
da evidente infração ao
dever de informação
estampado no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

N
ão se pode ignorar,
principalmente,
que além de consumidor
do serviço bancário

a
autor
a
é
pessoa
idosa.
Bem ainda, que
é de conhecimento geral que
beneficiário
s
da previdência social recorrem a tais empréstimos quando
se
encontram em situação financeira desequilibrada.

E
como é público e notório não são apenas estimulad
o
s a tom
ar tais empréstimos
, na verdade são assediad
o
s pelas instituições bancárias,
inclusive por ligações telefônicas
, naturalmente
após informações privilegiadas conseguidas não se sabe como,
acentuando as

circunstância
s

que a coloca
m
em condição de hipervulner
abilidade
na relação jurídica
estabelecida

com o
banco
.

À vista d
a
s circunstâncias
que circunda
ram
a negociação entre apelante e apelad
o
,
conclui-se
que é perfeitamente razoável
su
a afirmação de que
a
contratação do
empréstimo
na espécie de cartão de crédito consignado
operou-se por desconhecer a natureza da avença,

e, notadamente, por não ter sido
adequada
e transparentemente
informa
d
o
de que o
s
contrato
s
que lhe fo
ram
proposto
s
e assinado
s
consistia
m
numa forma de mútuo
mais oneros
o
do que
o
pretendid
o empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação do instrumento contratua
l
indicando tratar-se de
empréstimo via
cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de
se
examinar, à
vista da situação de fato e à
luz
da prova produzida
, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª He
l
oisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde p
elas
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art.
14
,
CDC
), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligad
a
ao princípio da transparência.

E
diante da
evidente falha na prestação do serviço
pel
o banco
ao consumidor hipervulnerável,

também
é adequado
concluir-se pela nulidade
do contrato por erro substancial
em sua celebração
(CC,
art. 171, II
),
do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores por ele pagos a título de
amortização
do
s
empréstimos
.

Todavia, c
omo

a

consumidor
a

utilizou o
s
valor
es

depositados em sua conta-corrente bancária em função da celebração
do
contrato
,
por c
onsequência lógica do reconhecimento
da
nulidade d
o pacto

fica
obriga
d
a

a
restituí-los ao banco.

E a
utilização
de tais valores
pel
a
apela
nte
também desconstitui a causa de pedir deduzida na inicial como fundamento do pedido de indenização por danos morais
,
pois
f
oge completamente à razoabilidade que
el
a

neg
ue a celebração d
o contrato, gast
e
o valor
que lhe foi disponibilizado
e
demand
e
o recebimento de indenização por danos morais,
numa tentativa de
valer-se de sua própria torpeza.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’
(
AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

C
omo

apelante e apelad
o
são,
simultaneamente,
credore
s
e devedores recíprocos,
trata-se de
hipótese que viabiliza
a compensação
(CC,
art.
257
).

“
Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

Por estas razões,
dou parcial provimento ao recurso para reformar
em parte a sentença
e
julgar parcialmente procedente
s
os pedidos contidos na inicial e, em consequência,
decret
o
a nulidade do
contrato
de empréstimo celebrado entre o Banco BMG S.A. e
a autora
,

assim como
condeno o apela
do

a
restituir
à

apelante
os valores por el
a
pagos a título de
amortização
do

mútuo
contrat
ado, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido pelo INPC do IBGE até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

P
or c
onsequência lógica
da decretação
da
nulidade d
o pacto
contratual

condeno
a apelante
à obrigação de
restitu
ir
ao

apelado
o valor
originalmente pactuado a título de mutuo
, corrigidos monetariamente pelo INPC do IBGE desde a data do depósito
de
valor
em sua
conta-corrente até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária
.

Noutra parte, também como consequência lógica da decretação da nulidade do contrato de empréstimo e d
a
utilização
de tais valores
pel
a
apela
nte
,
j
ulg
o
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

C
omo

autor a e réu são, simultaneamente, credore s
e devedores recíprocos,
trata-se de
hipótese que viabiliza
a compensação
(CC,
art.
257
)
.

E p
or força da sucumbência recíproca c
ondeno
a
apelante e
o
apelad
o
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários
advocatícios fixados
por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) para os advogados d
e cada uma das partes, valor a ser
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Permanece suspensa

a exigibilidade das verbas devidas pel
a
apela
nte
, porque amparad
a
pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98,
§3º).

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001775-87.2019.8.08.0001

APELANTE: AURORA ALBERTI SCARDUA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de apelação cível interposta por AURORA ALBERTI SCARDUA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio-ES, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em seu voto, o e. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, negou provimento ao apelo por considerar “
a regularidade da contratação entabulada entre as partes, notadamente diante das evidências acerca da ciência da autora/apelante a respeito dos termos da negociação e do uso do cartão contratado
”, tendo sido acompanhado pelo e. Des. FABIO BRASIL NERY.

Por sua vez, a e. Desª. HELOISA CARIELLO inaugurou divergência para dar provimento ao recurso a fim de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante; condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, no que foi acompanhada pelo e. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

Para tanto, consignou a e. Desembargadora que, “
Conquanto os documentos acostados aos autos demonstrem a existência formal do contrato, não se materializam como aptos à comprovação da regularidade da contratação, na medida em que as faturas apresentadas (fls. 231-286) revelam exclusivamente lançamentos referentes ao ‘saque autorizado’ e encargos moratórios, IOF, etc., sem qualquer registro de utilização do cartão para compras ou outros serviços compatíveis com a sua finalidade.
”

Fixadas estas premissas,
dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, sustenta a recorrente, em síntese,
ter sido induzida a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
a
colocou em grande dificuldade financeira, sobretudo porque os descontos efetuados em seu contracheque não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

Examinados os autos e
considerando a distribuição dos ônus probatórios prescrita no artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, tenho que
o
fornecedor
deste
não se desincumbiu,
haja vista que
a documentação colacionada
pel
a instituição bancária
não demonstra
c
lareza sobre a natureza do produto contratado (cartão de crédito com RMC),
tampouco
comprova a efetiva utilização do cartão, o que reforça a tese de contratação irregular,
fruto, notadamente da
violação ao dever de informação
, pedra angular das relações de consumo, especialmente em operações financeiras complexas.

T
al conclusão é corroborada
ao pôr em destaque as condições de vida d
a
consumidor
a
e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário,
elementos que
denotam
,
novamente,

a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Destarte, “
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).
”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Justamente por isso, “
A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003292-36.2024.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2025)

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que
inexiste
registro de quaisquer compras realizadas pel
a
consumidor
a
com o cartão
de crédito nas faturas apresentadas pela fornecedora, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado,
contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado
.

Tal
particularidade indica violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor,
ao aproveitar
-se da situação de vulnerabilidade d
a

demandante
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

F
irme nestas constatações,
com razão a demandante/apelante ao vindicar a declaração de nulidade d
o
c
ontrato
objeto dos autos
,
ante o descumprimento, pelo fornecedor, d
o dever de informação que lhe incumbia, dando ensejo, consequentemente,
à
declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Nesse passo,
evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contrataç
ão
, tenho pela comprovação de que o ajuste fo
i
realizado sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar
a
consumidora pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição do
indébito
,
a operar-se na
forma simples
para as cobranças realizadas antes de
30.03.2021 e em dobro a partir desta data,
nos termos da tese
adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021)
.

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
,
quantum
que deverá
ser atualizado pelo IPCA-E, a contar
do efetivo
depósito em conta bancária,
dispensando-se, por conseguinte, a
devolução, pela parte autora, da quantia creditada em sua conta pela instituição bancária.

Por oportuno, mister salientar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da
parte
autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Finalmente, são inegáveis, no caso,
os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida
impagável,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

fixar

o
quantum
indenizatório
a título de danos morais no
valor de
R$
5
.
0
00
,00
(
cinco
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,

data maxima venia
,
acompanho na íntegra a compreensão adotada pela
e.
Desª. HELOISA CARIELLO,
para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001775-87.2019.8.08.0001

APELANTE: AURORA ALBERTI SCARDUA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Vista)

T
r
ata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por
AURORA ALBERTI SCARDUA
em
razão
da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
1
ª Vara
de Afonso Cláudio,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada
em face do
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
negou
provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação, devolução de valores e indenização por danos morais.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que
não
alcancei conclusão diversa.

De con
segui
n
t
e,
despiciendas
maiores considerações,
acompanho
o eminente Relator
para
negar
p
r
ovimento ao recurso
.

É como voto.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
AURORA ALBERTI SCÁRDUA
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de
“ação declaratória de inexistência de débito de relação contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos morais”
proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial.

Face à sucumbência, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões (ID 11529005), a apelante

pretende que seja o recurso provido a fim de que seja:
(i)
declarada a nulidade da contratação;
(ii)
determinada a devolução, em dobro, dos valores adimplidos; e
(iii)
a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 11529007) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro tratar-se de demanda em que relata a autora/apelante, em síntese, ser beneficiária de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, de modo que contratou empréstimo consignado com o requerido em 03/06/2014, e ao consultar o seu benefício, observou que havia uma contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), na qual desconhece tal operação sendo diversa do empréstimo contratado.

Sustenta que nunca recebeu o cartão de crédito, porém, teve creditado em sua conta bancária, em razão dessa operação, o valor de R$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais).

No entanto, afirma que realizou o empréstimo no valor acima citado e, até a data de 25/09/2019, adimpliu o montante de aproximadamente R$ 13.432,81 (treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo que o valor descontado em folha mensalmente é equivalente a R$ 220,21 (duzentos e vinte reais e vinte e um centavos), sem previsão de término.

Basicamente diante de tais fatos, pretende, ao final, seja declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a consequente inexistência de débito; a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização a título de danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de defesa, a instituição financeira sustenta, no mérito, a regularidade da contratação, anexando, para fins de prova, a via do contrato assinado pela consumidora e o valor creditado na conta da autora.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante disso, considerando a narrativa fática trazida no bojo das peças de ingresso e de defesa; os termos da sentença e as razões recursais, entendo que, cinge-se, precipuamente, a controvérsia à análise da legalidade da contratação do “Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável” firmado entre as partes.

Sobre o tema, vale ressaltar, de início, que a contratação ora combatida possui respaldo legal e está prevista no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a possibilidade de desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Em tal
modalidade de contratação, disponibilizado o valor contratado, a Financeira passa a efetuar, nos vencimentos da parte, apenas o desconto mensal do
valor mínimo das faturas,
de modo que o restante, se não quitado por movimentação do contratante, permanece pendente, sujeito aos encargos contratuais.

Oportunamente, cumpre esclarecer que o pagamento do valor disponibilizado ao contratante não funciona como no empréstimo convencional, ou seja, não há parcelas fixas a serem pagas para fins de amortização. O montante devido depende do importe disponibilizado inicialmente, possíveis saques posteriores, valores eventualmente pagos, valor do benefício e da margem averbada para descontos, de modo que a quitação depende da iniciativa do contratante de proceder ao pagamento integral da fatura do cartão de crédito.

Dito isto, do compulsar dos autos, verifico que, a despeito das alegações iniciais no sentido de que tinha a autora a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, nota-se que subscreveu o termo de adesão de cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento (fl. 108), nos exatos termos da legislação acima mencionada. Vejamos:

X - Autorização de desconto na minha remuneração/salário:

1 - Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor da Instituição Financeira assinalada no item 1, deste documento, como Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO “BMG CARD”.

Neste diapasão, revela-se inconteste, ante a existência de cláusula expressa e clara

no sentido da autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado, de que tinha a recorrente ciência de que haveria o abatimento da parcela diretamente em sua conta, não merecendo guarida, quanto a este ponto, o argumento de que o contratante teria sido ludibriada.

Além disso, denota-se dos documentos que foram juntadas faturas e comprovação de realização de transferência financeira (fls. 112 e 231/286), decerto que estava a consumidora ciente e de acordo com as premissas estabelecidas na relação contratual firmada com a instituição financeira.

Neste ponto, frisa-se que a autora/recorrente não se desincumbiu de refutar o instrumento contratual e demais documentos anexados à peça de defesa e posteriormente juntados nos autos pelo recorrido, limitando-se à tese de desconhecimento acerca dos termos da contratação.

Aplica-se, portanto, ao caso, recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido de reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

Nesse trilhar, colaciono mais alguns julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência quanto a esse tipo de vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos diferenciados.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes
. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO; [...].
III. Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos
. [...]. ( TJMS . Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha , j: 23/07/2023, p: 25/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível
. (...) (TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020)

Em melhores linhas, é dizer que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que, restou suficientemente demonstrado nos autos que a apelante, espontaneamente, consentiu com as cláusulas contratuais.

Em igual sentido, inclusive, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Assim, desvencilhou-se a instituição financeira do ônus de demonstrar a regularidade da contratação entabulada entre as partes, notadamente diante das evidências acerca da ciência da autora/apelante a respeito dos termos da negociação e do uso do cartão contratado.

Por consequência, não constatada a irregularidade na relação jurídica existente, tornam-se despiciendas maiores considerações quanto aos pleitos de restituição e de eventual dano moral existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AURORA ALBERTI SCÁRDUA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação, devolução de valores e indenização por danos morais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 12:40:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54869919122024
.